Tribunal: TJBA
Processo: 0012025-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012025-47.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GINA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, CLEVER AUGUSTO JATOBA MIRANDA, ESTENIO MOITA DE CARVALHO, FABIO COSME FIGUEREDO

APELADO: LUCIO JOSE SILVA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
FABIO COSME FIGUEREDO, CLEVER AUGUSTO JATOBA MIRANDA, ESTENIO MOITA DE CARVALHO, PAULO SOARES DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO JÁ DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO LEGAL. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM FAVOR DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU VÍCIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, na qual foi deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante. A agravante sustenta que o agravado teria omitido rendimentos relevantes, ao passo que a decisão teria sido proferida sem considerar a real condição financeira da parte adversa. Alega, ainda, a existência de documentos que revelariam renda anual superior a R$200.000,00(-) e requer a revogação da justiça gratuita, bem como a declaração de deserção do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal está centrada na análise da suficiência ou não dos elementos constantes nos autos para justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravado. Preliminarmente, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno, sob a justificativa de risco de dano irreparável decorrente da manutenção dos efeitos da decisão monocrática.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
4. Rejeita-se a preliminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, por se tratar de providência incompatível com o ordenamento jurídico. 5. A apelação interposta já possui efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 1.012 do CPC, não havendo previsão legal para a atribuição de efeito suspensivo a agravo interno nesse contexto. A concessão pretendida revela-se juridicamente infundada, configurando petição sem suporte normativo.
6. No mérito, os documentos apresentados pelo agravado (contracheques, extratos bancários, comprovantes de empréstimos, documentos que comprovam dependência econômica de familiares e registros de inadimplência) demonstram de forma suficiente a ausência de recursos para suportar as custas do processo sem comprometer o sustento próprio ou de sua família.
7. A alegação de renda bruta elevada, com base em declaração de imposto de renda apresentada em outro feito, não se mostra suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente diante da prova de endividamento, obrigações familiares e recente falecimento do genitor do agravado.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de concessão da justiça gratuita quando demonstrado que as despesas processuais comprometeriam o sustento do requerente.
9. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer contradição ou omissão que justifique sua reforma.
10. A revogação da gratuidade, sem base legal e fática robusta, configuraria obstáculo indevido ao acesso à justiça, em afronta ao disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É juridicamente incabível o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno quando pendente de julgamento recurso de apelação dotado de efeito suspensivo legal, nos termos do art. 1.012 do CPC.
2. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação de que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar do requerente, não sendo necessária a demonstração de estado de miserabilidade absoluta.
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.
4. Decisão monocrática devidamente fundamentada, proferida com base em documentação consistente, não padece de vício ou contradição e deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)